Tribunal: TJDFT
Processo: 0723998-52.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0723998-52.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIEIRA E SERRA ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADO: WALMIR RODRIGUES DE ALBUQUERQUE DESPACHO À parte agravada, para contrarrazões. Int. Brasília/DF, 27 de julho de 2021. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora